Tribunal: TJSP
Processo: 2233963-49.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
*Agravo de instrumento – execução de título extrajudicial – cheques – decisão que indeferiu os pedidos de suspensão de CNH e bloqueio de cartões de crédito e passaporte da executada – insurgência fundada em indícios de ocultação patrimonial – inconformismo injustificado, eis que as medidas não guardam relação direta com a localização de bens do devedor, tampouco com os títulos exequendos –

Ementa:
*Agravo de instrumento – execução de título extrajudicial – cheques – decisão que indeferiu os pedidos de suspensão de CNH e bloqueio de cartões de crédito e passaporte da executada – insurgência fundada em indícios de ocultação patrimonial – inconformismo injustificado, eis que as medidas não guardam relação direta com a localização de bens do devedor, tampouco com os títulos exequendos – medidas coercitivas que não podem se sobrepor às garantias constitucionais e princípios da razoabilidade e proporcionalidade – decisão mantida – agravo improvido.*